Tribunal: STF
Processo: Rcl 76284
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Fernanda Cardoso de Souza contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região – TRT4 na Ação Trabalhista 0020130-19.2021.5.04.0202, para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 16/DF e no Recurso Extraordinário – RE 760.931/DF, Tema 246 da Repercussão Geral.



    A reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas, deixando de observar os paradigmas indicados. Ela sustenta, no entanto, que produziu provas da culpa da Administração Pública, as quais não foram apreciadas pela Justiça do Trabalho, a resultar em negativa de prestação jurisdicional.



    Relata que:



    A Reclamante propôs reclamação trabalhista perante o Tribunal Regional da 4ª Região em face da empresa YC Serviços e do Município de Canoas, buscando o pagamento de verbas rescisórias, adicional de insalubridade, multas normativas e depósitos de FGTS, decorrentes do contrato de trabalho firmado com a primeira reclamada. 



    Proferida sentença, a magistrada de base julgou procedente o pedido, condenando a empresa ré ao pagamento de diversas verbas trabalhistas e, de forma subsidiária, o ente público, com base na Súmula 331 do TST. 



    A Reclamante, ciente do posicionamento da Corte Máxima na ADC 16, de que a responsabilidade subsidiária do Ente Público deve ser individualizada e criteriosamente aplicada com base no conjunto probatório constante nos autos, opôs embargos declaratórios pugnando pela apreciação das provas da culpa que foram produzidas pela obreira, sem obter sucesso. 



    A Reclamante interpôs Recurso Ordinário buscando o reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, todavia a 3ª Turma decidiu que a obreira não tinha interesse recursal, tendo em vista que havia sido deferida a responsabilidade subsidiária do Município de Canoas. 



    Ao analisar as razões recursais do Município de Canoas, bem como as contrarrazões da ora Reclamante, o Tribunal manteve a condenação do Ente Público, mantendo o vício apontado na sentença singular, na medida que não observou o posicionamento do STF na ADC 16, forçando a oposição de embargos declaratórios pela reclamante e, novamente, sem sucesso. 



    Por derradeiro, o processo em que proferida as decisões ora Reclamadas não transitou em julgado, encontrando-se pendente de julgamento de Agravo Regimental na Reclamação Constitucional nº 71.384, o que se traz à luz para os fins do art. 988, § 5º, I, do CPC (documento 1, p. 2).



    Segundo argumenta:



    Sobre a comprovação da culpa, o STF entende que ela somente pode decorrer do exame dos elementos probatórios existentes no processo, aptos a revelar a conduta negligente da Administração Pública e o nexo de causalidade com o dano sofrido pelo trabalhador, sendo do empregado o encargo de comprovar a omissão do ente público quanto à sua obrigação de fiscalizar. 



    Fundamentações amparadas na ineficiência ou ineficácia da fiscalização são consideradas transferências automáticas de culpa, o que também viola o entendimento desta Corte.



    [...]



    Esses parâmetros foram violados pelas decisões proferidas, apesar das diversas tentativas da parte Reclamante, de consignar a culpa in vigilando do Ente Público com base em elementos de prova dos autos, especificamente (i) Decreto Municipal n° 196/2018 e (ii) Ausência dos documentos “Check List de Fiscalização” (documento 1, p. 3).



    Assevera a reclamante que:



    No presente caso, frisa-se que, por óbvio, não se quer a análise da prova da culpa pelo E. STF, mas que esta Corte analise os acórdão regionais, as decisões do TST e, mais importante, os RECURSOS, especialmente os Embargos de Declaração e o Recurso de Revista, para verificar que a Reclamante sempre provocou e pediu a análise da prova da culpa, mas sempre foi ignorada pelos julgadores ordinários, ainda que alertasse que as decisões por eles proferidas não estavam de acordo com a ADC 16 e o RE 760.931 (documento 1, p. 10 – grifei).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    e) Seja julgada procedente a presente reclamação para que o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região profira nova decisão nos autos subjacentes, com observância do julgamento, em repercussão geral, do Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema 246). (Documento 1, p. 11).



    É o relatório. Decido.



    A Secretaria Judiciária certificou que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção referente à Reclamação 71.384/RS (documento 28). Naqueles autos, decidi:



    Observo que, no caso, a Justiça trabalhista responsabilizou subsidiariamente o ente público, presumindo a culpa diante da deficiência na fiscalização da execução do contrato de trabalho firmado.



    A jurisprudência desta Suprema Corte tem firme entendimento, em casos como o presente, no sentido da ofensa à autoridade do decidido na ADC 16/DF. Nessa linha, cito os seguintes julgados:



    DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246 da repercussão geral). 



    2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma.



    3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente na (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Deste modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.371 AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/2/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. TRANSCEDÊNCIA. CULPA IN VIGILANDO. PRESUNÇÃO. ADC 16/DF E RE 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – No caso em análise, a responsabilização do ente público foi realizada de maneira presumida, razão pela qual houve desrespeito ao que julgado por esta Corte no Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADC 16/DF. II - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 47.845 ED-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14/2/2021).



     No mesmo sentido: Rcl 63.295/RS, DJe 31/10/2023; Rcl 63.046/MG, DJe 27/10/2023; Rcl 62.886/SP, DJe 27/10/2023; Rcl 62.810/PE, DJe 25/10/2023; Rcl 63.026/SP, DJe 3/11/2023; Rcl 64.837/RS, DJe 2/2/2024, todas da minha relatoria.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC 16/DF e no Tema 246 RG, em virtude de o Juízo trabalhista ter atribuído a culpa in vigilando ao reclamante, sem a efetiva demonstração da responsabilidade do ente público.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para afastar a responsabilidade imposta ao reclamante pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG (Rcl 71.384/RS, da minha relatoria, DJe 11/9/2024 – grifei).



    Bem examinados os autos, vê-se que a demanda deve ser imediatamente extinta.  



    Isso porque a questão aqui debatida é mera repetição daquela formulada na Rcl 71.384/RS, na qual as mesmas partes, sob o crivo do contraditório, também discutem se o ente público incorreu em culpa in vigilando no dever de fiscalizar contrato de terceirização de serviços. 



    Na oportunidade, a responsabilidade subsidiária do Poder Público já foi expressamente afastada.



    Assim, verifico, no caso, a ocorrência de litispendência (arts. 337, §§ 1°, 2° e 3°, e 485, V e § 3°, do Código de Processo Civil).  



    Ante o exposto, julgo extinta esta reclamação, sem exame do mérito (art. 485, V, do CPC).  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator